Tribunal: TJDFT
Processo: 0722089-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
I- APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP.
II- CONTRARRAZÕES. REFORMA DA SENTENÇA POSTULADA. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS NO JULGADO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA POR MEIO PRÓPRIO. CONTRAMINUTA RECURSAL. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. PEDIDOS NÃO CONHECIDOS.
III- AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PEDIDOS RECURSAIS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA (ART. 322, § 2o, CPC). LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. ART. 1.013, § 3o, I, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS CADASTRADOS POR DETERMINAÇÃO LEGAL. BANCO DO BRASIL. AGENTE PAGADOR EXCLUSIVO POR EXPRESSA DETERMINAÇÃO DA LEI. RELAÇÃO CONSUMERISTA NÃO CONFIGURADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. VALORES RELATIVOS A COTAS DO PASEP. IMPORTÂNCIAS DEPOSITADAS EM CONTA VINCULADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. VALORES INDEVIDAMENTE EXTRAÍDOS DA CONTA VINCULADA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO COMPROVADA DO BANCO DO BRASIL NA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS. ÍNDICES OFICIAIS. APLICAÇÃO ERRÔNEA NÃO DEMONSTRADA. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELA PARTE AUTORA.
IV- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.
1. Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões, que é via manifestamente inadequada para postular a reforma da sentença proferida em primeira instância. Assim, diante da inexistência de regular insurgência do réu, mediante manejo do recurso de apelação contra a sentença que não as acolheu, não devem ser conhecidas a preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e a prejudicial de prescrição, suscitadas em contrarrazões, porque acobertadas pela preclusão. 1.1. Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedidos não conhecidos.
2. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, a interpretação do pedido deve ser feita a partir do conjunta da postulação, à luz da boa-fé. 2.1. Tendo a fundamentação recursal apresentada sido direcionada exclusivamente à instituição financeira ré - única integrante do polo passivo da demanda -, os pedidos da parte autora/apelante devem ser interpretados restritivamente, de modo a excluir a pretensão de condenação solidária da União, equivocadamente incluída no pedido de reforma da sentença recorrida.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1895936/TO, do REsp 18959410/TO e do REsp 1951931/DF, sob a sistemática de recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.150):“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. 3.1. Diante da inexistência de elementos que permitam aplicar a técnica do distinguishing, a tese vinculante firmada pelo STJ justifica a cassação da sentença recorrida que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil para a demanda indenizatória que tem como causa de pedir suposta má gestão de valores depositados em conta individual vinculada ao PASEP, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
4. Tendo autora e réu instruído suas peças com os documentos destinados a comprovar os fatos por eles alegados e sendo a prova documental suficiente para a resolução da lide, deve o tribunal, ao anular a sentença, apreciar desde logo o mérito da demanda, aplicando a teoria da causa madura, positivada no art. 1.013, § 3o, I, do CPC.
5. Não há relação de consumo entre o servidor beneficiário do PASEP e o Banco do Brasil, uma vez que instituído o vínculo entre eles existente por inafastável determinação legal. Faltando elementos hábeis a caracterizar a existência de relação consumerista entre as partes, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil, com o que, nos termos do art. 373, I, cabe à parte autora, ora apelante, comprovar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular.
6. Não demonstrando a parte autora a alegada prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil, como agente pagador exclusivo do PASEP, por indevidos desfalques em sua conta individual ou equivocada atualização dos valores nela depositados, e tampouco demonstrando o acerto da conta que apresentou, a qual, para o cálculo do valor devido, observa índices mais favoráveis aos interesses patrimoniais da correntista em detrimento dos previstos pelas normas de regência, a improcedência dos pedidos iniciais é medida impositiva. Ônus probatório não atendido pela parte autora.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Aplicação do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.